Tribunal: TJBA
Processo: 8153706-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153706-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MARCELA GOMES VELOSO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ALECSANDRA VICTORIA ANDRADE DE MORAIS, JHON LENO DOS SANTOS BEHRMANN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE
.
NGS (
SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO)
.
TRANSTORNO DE DÉFICT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE.
EXPRESSA EXCLUSÃO DO ROL DA ANS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS NÃO LISTADAS NO ITEM 110 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021.
CUSTEIO
NÃO
OBRIGATÓRIO.
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA ADI 7265 DO STF PARA DETERMINAÇÃO EXPECIONAL DO CUSTEIO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º

8153706-09.2024.8.05.0001
,

tendo como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
Apelado

M. V. D. C
.(e outro)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
DAR
provimento
AO
APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator